Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), PRINS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.451.341/0001-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), ANDREW NELSON MORAES HENKEMAIER - CPF: 002.155.921-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER - CPF: 002.155.961-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, sob alegação de nulidade da CDA, prescrição do crédito tributário e ausência de liquidez e certeza do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a CDA que embasa a execução fiscal é nula pela ausência de indicação do fundamento legal específico do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, a origem, natureza e o fundamento legal específico do crédito tributário (CTN, art. 202, III; LEF, art. 2º, § 5º, III).

4. A mera indicação genérica ao Código Tributário Municipal não supre a exigência legal, por não identificar os dispositivos que fundamentam a cobrança das taxas.

5. O vício é material e insanável, impondo a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 203 do CTN.
6. Reconhecida a nulidade da CDA, resta prejudicada a análise das demais alegações.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido. Execução fiscal extinta.

Tese de julgamento
: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não indica de forma específica os dispositivos legais que fundamentam o crédito tributário, sendo inviável sua substituição, impondo-se a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, III, e 203; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, III; CPC, art. 924, IV; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024; TJMT, N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRINS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis
, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0004541-84.2016.8.11.0050
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Aduz que, a CDA é nula, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 202 do CTN, combinado com o art. 2º, §5º da Lei 6.830/80, especialmente pela ausência de indicação do fundamento legal específico, considerando que foi feita apenas menção genérica à Lei Complementar 020/2008 - CTM.

Sustenta que, ocorreu a prescrição ordinária dos créditos tributários em cobrança, pois o vencimento das taxas ocorreu em 30/05/2011 e 30/04/2012, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 23/09/2016, transcorrendo, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Argumenta que, a CDA não possui liquidez e certeza, requisitos essenciais para constituir título executivo, diante das nulidades apontadas.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente
a exceção de pré-executividade de modo a extinguir a execução fiscal, bem como para condenar o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais

Tutela antecipada recursal indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRINS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0004541-84.2016.8.11.0050
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

O objeto do presente recurso cinge-se à análise da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, na qual se alegou:
(i)
a nulidade da CDA por ausência de requisitos formais;
(ii)
a prescrição ordinária do crédito tributário; e
(iii)
a falta de liquidez e certeza do título executivo.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da alegada nulidade da CDA por ausência de requisitos formais

A agravante sustenta que a CDA seria nula por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 202 do CTN, combinado com o art. 2º, §5º da Lei 6.830/80, especialmente pela ausência de indicação específica do fundamento legal do débito.

Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Extrai-se do inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III, do § 5º, do artigo 2 da Lei de Execuções Fiscais que deve conter na CDA
a origem, a natureza e o
fundamento legal específico relativo ao lançamento do crédito fiscal
.

Após detida análise da CDA nº 501/2016
colacionada com a exordial da execução fiscal
constata-se a ausência de requisitos essenciais à sua validade previstos
no
art. 202,

III
do CTN e art. 2º, §
5º,
III, da
Lei nº. 6.830/80, notadamente

à fundamentação legal específica do lançamento tributário.

Com efeito, a CDA em análise limita-se a indicar de forma genérica a Lei Complementar 020/2008 (Código Tributário Municipal), sem especificar os dispositivos legais que estabelecem o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota das taxas exigidas (taxa de serviços cadastrais e taxa de licença e funcionamento).

Frisa-se que, embora mencione o número da Lei Complementar relativo ao Código Tributário Municipal, essa indicação é demasiadamente ampla e genérica, sem precisar qual dispositivo legal específico fundamenta a cobrança das taxas exigidas no caso concreto, não atendendo dessa forma um dos requisitos legais.

Ademais, cumpre ressaltar que a nulidade decorrente da ausência de indicação específica da disposição legal em que se funda o crédito tributário constitui vício material, e não meramente formal, que não pode ser sanado mediante simples substituição da CDA.

Neste contexto, considerando que a CDA em análise não indica de forma específica os dispositivos legais que fundamentam a exigência das taxas cobradas, limitando-se a fazer referência genérica à Lei Complementar 020/2008 e a diversos artigos sem precisar quais deles efetivamente se aplicam ao caso concreto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do título executivo, nos termos do art. 203 do CTN, como transcrevo:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Deste modo, deve ser declarada a nulidade da CDA executada por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 202,

III
do CTN e art. 2º, §
5º,
III, da
Lei nº. 6.830/80.

Insta consignar que, diante da nulidade absoluta da CDA, impõe-se reconhecer a inviabilidade do prosseguimento da execução fiscal.

É que, sendo a CDA título executivo extrajudicial indispensável à propositura da execução fiscal, a sua nulidade implica necessariamente a extinção do processo executivo por ausência de pressuposto processual de constituição válida.

Ressalta-se que, reconhecida a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas.

Assim, merece prosperar as insurgências recursais.

Do dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a nulidade da CDA nº 501/2016 por ausência de requisito essencial previsto no art. 202, III, do CTN, determinando a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 203 do CTN c/c art. 924, IV, do CPC e, por conseguinte, condeno a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais o qual fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, §
3, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025